Tribunal: STJ
Processo: 0102021-78.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231596 - RJ(2026/0033651-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EMSON ALVES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA CHRISTIANE BARBOZA SANTOS - RJ255118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO MATERIAL
(1.443
VEZES).
ALEGADA
NULIDADE
DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
DISPENSABILIDADE
EM
CASOS
DE
URGÊNCIA OU DE PERIGO DE INEFICÁCIA DA
MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS
ATUAÇÃO EM MILÍCIA ARMADA.
OPERANDI.
REINCIDÊNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
AFRONTA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENA.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O exame da alegada nulidade dos reconhecimentos
fotográficos é inviável, por não ter sido apreciado
pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância.
2. A aferição da materialidade e da autoria delitiva
exige análise probatória incompatível com a estreita
via do
e de seu sucedâneo recursal.
habeas corpus
3. A decretação da prisão preventiva dispensa
contraditório prévio em hipóteses de urgência ou risco
de ineficácia da medida, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
4. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
5. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, pois
o agravante é apontado como integrante de milícia
armada que, mediante grave ameaça com uso de
armas de grosso calibre, exigia valores mensais de
Documento eletrônico VDA56533855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 855858f8-3d67-4caf-af85-4125a1ef4c75

moradores de condomínio com elevado número de
unidades, evidenciando elevada reprovabilidade da
conduta.
6. A decisão que decretou a prisão apresenta
fundamentação concreta, baseada no modus operandi
da conduta, bem como na reincidência e nos
antecedentes do agravante.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a
prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
8.
Medidas
cautelares
diversas
mostram-se
insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e
do risco de reiteração delitiva.
9. A decretação da prisão preventiva, devidamente
fundamentada, não configura antecipação de pena
nem viola o princípio da presunção de inocência.
10. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-
se à persistência dos fundamentos que a justificam, e
não ao momento da prática delitiva, os quais
permanecem íntegros no caso.
11. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 855858f8-3d67-4caf-af85-4125a1ef4c75

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231596 - RJ(2026/0033651-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EMSON ALVES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA CHRISTIANE BARBOZA SANTOS - RJ255118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO MATERIAL
(1.443
VEZES).
ALEGADA
NULIDADE
DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
DISPENSABILIDADE
EM
CASOS
DE
URGÊNCIA OU DE PERIGO DE INEFICÁCIA DA
MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS
ATUAÇÃO EM MILÍCIA ARMADA.
OPERANDI.
REINCIDÊNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
AFRONTA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENA.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O exame da alegada nulidade dos reconhecimentos
fotográficos é inviável, por não ter sido apreciado
pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância.
2. A aferição da materialidade e da autoria delitiva
exige análise probatória incompatível com a estreita
via do
e de seu sucedâneo recursal.
habeas corpus
3. A decretação da prisão preventiva dispensa
contraditório prévio em hipóteses de urgência ou risco
de ineficácia da medida, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
4. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
5. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, pois
o agravante é apontado como integrante de milícia
armada que, mediante grave ameaça com uso de
armas de grosso calibre, exigia valores mensais de
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

moradores de condomínio com elevado número de
unidades, evidenciando elevada reprovabilidade da
conduta.
6. A decisão que decretou a prisão apresenta
fundamentação concreta, baseada no modus operandi
da conduta, bem como na reincidência e nos
antecedentes do agravante.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a
prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
8.
Medidas
cautelares
diversas
mostram-se
insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e
do risco de reiteração delitiva.
9. A decretação da prisão preventiva, devidamente
fundamentada, não configura antecipação de pena
nem viola o princípio da presunção de inocência.
10. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-
se à persistência dos fundamentos que a justificam, e
não ao momento da prática delitiva, os quais
permanecem íntegros no caso.
11. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMSON ALVES
PEREIRA contra a decisão de fls. 198-205, que negou provimento ao recurso em
habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que não houve supressão
de instância quanto ao reconhecimento fotográfico, pois o Tribunal de origem foi
provocado e apreciou o tema, ainda que o qualificando como prematuro.
Sustenta que a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, por
repercutir diretamente na cautelar, é matéria típica de
,
habeas corpus
requerendo o exame do mérito por este Superior Tribunal ou, subsidiariamente,
o retorno dos autos para efetivo enfrentamento pelo Tribunal de origem.
Defende que a preventiva foi decretada em
sem justificar a
30/10/2025
dispensa do contraditório, inexistindo urgência ou risco de ineficácia, o que
acarretaria a nulidade do decreto por violação do contraditório prévio.
Expõe que o reconhecimento fotográfico é o único elemento de autoria
e que há vedação ao seu uso como único fundamento de medidas cautelares,
com pedido de afastamento do óbice processual imposto na decisão agravada.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para revogar a prisão
preventiva da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, quanto à suposta ilegalidade
do reconhecimento fotográfico, destaca-se ser inviável a análise da questão na
via do
pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o
habeas corpus
Tribunal de origem entendeu que seria incabível a análise do pedido em razão
da prematura fase processual em que se encontra a ação penal originária.
O Tribunal, ao tratar do assunto, registrou "ser pacífica a orientação
do STJ no sentido de que 'a análise aprofundada das provas e a valoração do
mérito devem ser realizadas pelo magistrado
,
ao final da instrução processual
' (STJ, Rel. Min. Carlos
não cabendo na via estreita do habeas corpus
Marchionatti, 5a T., AgRg no
, julg. em 9.4.2025)" (fl. 72).
RHC 210167/PR
Assim, a matéria debatida nesta impetração não foi apreciada no
, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior
ato judicial impugnado
Tribunal de Justiça, sob pena de
.
indevida supressão de instância
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. MATÉRIA
HABEAS CORPUS
NÃO
AVENTADA
NAS
INSTÂNCIAS
INFERIORES.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
AUTOMÁTICO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegadas nulidades por violação de domicílio e de
inobservância ao
do Código de Processo Penal não
art. 212
foram analisadas pela instância anterior, impossibilitando o
exame por esta Corte Superior, sob pena de supressão de
instância.
2. Não se deve conhecer do
que pretende a desconstituição
writ
de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a
necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência
deste Tribunal Superior acerca das controvérsias, mormente nos
casos em que não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, tal
qual a espécie.
3. É incabível a automática concessão da prisão domiciliar, nos
mesmos moldes da prisão preventiva, quando há condenação
com trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
806.852/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025,
grifei.)
Além disso, no procedimento do
, bem como de seu
habeas corpus
consectário recursal, não se permite a produção de provas, pois essa ação
constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso
não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
No tocante à alegada necessidade de contraditório prévio, esta Corte
Superior fixou entendimento de que "a decretação da prisão preventiva
prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser
possível extrair da intelecção do
§ 3o, do Código de Processo Penal a
art. 282,
mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da
medida" (HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
400.910/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
7/12/2017,
15/12/2017)
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
844.095/PE,
DJe de
e AgRg no RHC n.
relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023;
142.612/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/8/2021,
16/8/2021.
Quanto aos requisitos da custódia, a prisão preventiva do agravante
foi decretada nos seguintes termos (fls. 120-121, grifei):
Defiro os requerimentos do Ministério Público, formulados por
ocasião do oferecimento da denúncia.
Passo à análise do requerimento ministerial de decretação das
prisões preventivas dos acusados.
Como é sabido, a lei permite a constrição da liberdade individual
do cidadão, de forma excepcional, quando seja para resguardo
das ordens pública e econômica, da conveniência da instrução
criminal e da possível aplicação da lei penal, quando existirem
indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Compulsando os autos, na conformidade das peças de
informação, verifico que a prova da existência do delito restou
demonstrada pelas declarações das vítimas e testemunhas
em sede policial, esclarecendo toda dinâmica dos delitos
, bem como há
praticados, em tese, pelos denunciados
indícios suficientes de autoria delitiva extraídos das referidas
declarações das vítimas e dos Autos de Reconhecimento de
Pessoa constantes dos autos.
Ademais, o "periculum libertatis" resta consubstanciado no fato
de os supostos autores dos fatos delituosos serem
integrantes de milícia atuante na localidade, tendo as
vítimas e testemunhas relatado a utilização de armamento
, o que faz com que,
de grosso calibre na dinâmica delitiva
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

provavelmente, os denunciados tenham acesso a armas de
fogo, o que vulnera a ordem pública e expõe a risco a futura e
eventual aplicação da lei penal.
Além disso, as prisões preventivas dos acusados mostram-se
necessárias para resguardar a futura instrução criminal
momento em que as testemunhas e as vítimas prestarão seus
depoimentos em juízo, que devem ser livres de qualquer espécie
de constrangimento ou receio pela liberdade dos acusados.
Dessa forma, a decretação das prisões preventivas em desfavor
dos acusados, mostra-se imperiosa para garantir a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e eventual
aplicação da lei penal.
Assim consta do acórdão recorrido (fls. 75 e 78, grifei):
Como se pode ver o paciente teria, em tese, em comunhão de
ações com os corréus e outros indivíduos não identificados,
constrangido os síndicos dos blocos 10, 5, 11 e 8 do
“Edifício Cabo Frio”, no Condomínio Mirante da Taquara,
mediante grave ameaça e com armas de fogo (fuzil), com o
objetivo de extorquir R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais de
. O montante seria
cada proprietário de apartamento
repassado em benefício dos denunciados.
Conforme consta nos autos, em 20.05.25, indivíduos
supostamente integrantes de uma milícia privada chegaram ao
condomínio, que possui 1.443 (mil quatrocentos e quarenta e
, e informaram a Iara Costa dos Santos,
três) unidades
secretária do bloco 9, sobre a implantação de uma “taxa de
segurança”.
[...]
Outrossim, viabiliza-se a imposição da custódia sobretudo
porque o paciente ostenta a condição de reincidente, visto
que já foi condenado pela prática dos delitos previstos no
§ 1o, do CP, e no
da Lei n.o

do
art. 159,
art. 16
10.826/03, n/f
do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em
art. 69
regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, com trânsito em
julgado em 23.07.20 (cf. anotação no “3” da FAC online).
Consta, ainda, outra anotação por suposta infração aos arts.
158, § 1o, e 288-A (3x), ambos do CP, bem como ao
da
art. 16
Lei n.o 10.826/03.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa.
Consta dos autos que o agravante e os corréus, que supostamente
integravam
milícia
privada,
teriam
constrangido
síndicos
de
condomínio residencial, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

fogo de grosso calibre, com o objetivo de extorquir R$ 50,00 mensais de cada
proprietário de apartamento, ressaltando-se que há 1.443 unidades no referido
condomínio.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal, pela
, o legislador determinou, no
§
Lei n. 15.272/2025
art. 312,
3o, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à
ordem pública, deve ser considerado o
, inclusive quanto ao uso
modus operandi
reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do
agente para a prática delituosa.
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade
concreta da conduta delituosa – praticada mediante
– justificam
grave ameaça
a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura
constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do
empregado na prática do delito.
modus operandi
Sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USURA E
EXTORSÃO.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta
dos delitos imputados, que envolvem crimes de usura e extorsão
praticados no contexto de organização criminosa, com elevado
número de agentes e movimentações financeiras relevantes.
2. O
empregado na prática delitiva, que
modus operandi
, demonstra
inclui ameaças e chantagens às vítimas
predisposição dos agentes em coagir testemunhas, justificando
a necessidade de proteção destas durante a instrução
processual.
3. A apreensão de arma de fogo utilizada para ameaçar as
reforça o risco concreto de que as ameaças possam ser
vítimas
concretizadas, evidenciando o elevado grau de periculosidade
dos agentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado
grau de periculosidade do agente, consubstanciados na alta
reprovabilidade do
, são fundamentos
modus operandi
idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à
preservação da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente não são
suficientes para revogar a prisão preventiva, especialmente
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência das
medidas cautelares previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal.
6. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
1.045.052/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE
MILÍCIA. GRAVIDADE CONCRETA.
INTERROMPER ATIVIDADES. TEMOR DAS TESTEMUNHAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL
COMPLEXA (13 RÉUS, COM ADVOGADOS DISTINTOS, E
DIVERSOS
PEDIDOS
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA).
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de
crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento
jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida,
embora possível, deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da
prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-
se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime.
2. Nos termos constantes da denúncia, o recorrente integraria
de Rio das Pedras,
a milícia
voltada para a prática de
grilagem, venda e locação de imóveis, receptação de carga
roubada, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de
, ocultação de bens,
moradores e comerciantes da região
falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a
agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas
de água e energia, homicídio e uso da força como meio de
intimidação de demonstração de poder para manutenção do
domínio local. Relatam os autos, ainda, a suposta infiltração da
organização no Poder Público, com alianças nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como dentre a Polícia Militar, o que
evidencia a extensão do seu alcance e a necessidade de
interromper suas atividades.
3. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "[a]
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
Primeira Turma, HC n.
Rel. Ministra CÁRMEM
95.024/SP,
LÚCIA, DJe de
.
20/2/2009)
4. Foram destacadas, ainda, as dificuldades na coleta de provas
testemunhais, uma vez que os moradores da região
demonstram temor de retaliação, relutando em prestar
depoimentos, inclusive uma delas omitindo seu endereço
residencial por medo, o que demonstra a necessidade da prisão
também como forma de assegurar a instrução criminal.
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda
que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem
pública.
7. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não
resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na
prestação jurisdicional. Na espécie, a ação penal é complexa,
diante (i) da quantidade de envolvidos (13 réus, com advogados
diversos); (ii) da insistência por parte da defesa na oitiva de
determinadas testemunhas; (iii) da necessidade de expedição de
cartas precatórias, (iv) do fato de um dos corréus encontrar-se
foragido e (v) dos diversos pedidos de revogação da prisão
cautelar, o que naturalmente exige maior tempo na execução
dos atos processuais.
Precedentes.
8. Verifica-se, ainda, que o Magistrado de primeiro grau tem
empregado esforços na celeridade do feito. Por fim, em consulta
ao andamento processual, no endereço eletrônico do Tribunal
de origem, verifica-se que o feito já se encontra na fase de
apresentação de alegações finais. Assim, não se pode falar em
atraso injustificado do feito
9. Recurso desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
121.253/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/12/2019,
)
19/12/2019.
Ressalte-se, ainda, que o Tribunal de origem afirmou que o agravante
ostenta a condição de reincidente, pois foi condenado à pena de 15 anos de
reclusão pela prática dos delitos previstos nos arts. 159, § 1o, do CP e 16 da Lei
n.
na forma do
do CP, bem como possui anotação criminal
10.826/2003,
art. 69
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 158, § 1o, e 288-A (por três
vezes), ambos do CP, e 16 da Lei n. 10.826/2003.
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
940.918/RS,
em
DJe de
e AgRg no HC n.
relator
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a
cautelares alternativas à prisão
ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro
801.412/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
13/3/2023;
771.854/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Ainda, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
188.488/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-
se que:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR,
relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que restou demonstrado na
19/4/2021,
26/4/2021)
presente hipótese.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
189.060/MT,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se
aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva.
Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a
custódia cautelar ainda persistem, tal como ocorre nos presentes autos, tendo
em vista a gravidade concreta da conduta e o
empregado no
modus operandi
delito.
Vale registrar que qualquer medida cautelar está sujeita à cláusula
, sendo de natureza provisória e devendo ser mantida
rebus sic stantibus
enquanto perdurarem as circunstâncias fáticas que motivaram a sua
decretação. No caso em análise, não se verificou nenhuma alteração no quadro
fático que justificasse a revogação da custódia, permanecendo os mesmos
fundamentos (
) que ensejaram sua decretação.
modus operandi
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56241660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:31
Código de Controle do Documento: 8f09fb61-f1e6-46fd-8fd6-b9343d7589f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 231.596 / RJ
Número Registro: 2026/0033651-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01020217820258190000
08069210620258190601
1020217820258190000
202614100051
8069210620258190601
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMSON ALVES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA CHRISTIANE BARBOZA SANTOS - RJ255118
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ACRIZIO EDUARDO RAMOS
CORRÉU
: ATAUL JONATHAN SILVA DE CASTRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMSON ALVES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ALESSANDRA CHRISTIANE BARBOZA SANTOS - RJ255118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56493292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: dcfa2c7a-9f49-465a-b7c5-c3f9b248396b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: dcfa2c7a-9f49-465a-b7c5-c3f9b248396b